Tribunal: TJPA
Processo: 0002267-21.2009.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002267-21.2009.8.14.0015
APELANTE: JOSE EDILSON FERREIRA DE MENEZES, JOAO MARIA FERREIRA DE MENEZES

APELADO: CELIA MARIA MENEZES MEDEIROS, AURORA CAROLINA DE MENEZES SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
APELAÇÃO. INTERDITO PROIBITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. AÇÃO POSSESSÓRIA. COMPETE AO AUTOR PROVAR A POSSE ANTERIOR E A TURBAÇÃO OU ESBULHO. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0002267-40.2009.814.0015

AGRAVANTE: JOSÉ EDILSON FERREIRA DE MENEZES E OUTRO

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 430/432

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JOSÉ EDILSON FERREIRA MENEZES E OUTRO
, em face da decisão monocrática de fls. 430/432, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença tal como lançada nos autos.

A decisão agravada foi lavrada nos seguintes termos:

APELAÇÃO. INTERDITO PROIBITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. AÇÃO POSSESSÓRIA. COMPETE AO AUTOR PROVAR A POSSE ANTERIOR E A TURBAÇÃO OU ESBULHO. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Em suas razões recursais (fls. 434/451), o agravante sustenta que a decisão monocrática foi proferida contrária à prova dos autos. Relata que a prova pericial concluiu que não existe posse anterior das apeladas e nem esbulho praticado.

Relata que a prova pericial concluiu que a área em litígio fazia parte do imóvel dos recorrentes, restando demonstrada a posse anterior.

Prequestiona os artigos 369 e 442 do CPC.

Aduz que as fotografias carreadas aos autos comprovam que os apelados acrescentaram uma garagem construída irregularmente na área pertencente aos autores.

Defende que o pagamento do IPTU pelos autores comprova a posse da área de terra litigada.

Requereu, assim, o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno a fim e que seja reformada a monocrática recorrida.

Em sede de contrarrazões ao agravo interno (fls. 461/467), alega que as partes são primos e que a divisão do terreno foi objeto de acordo transitado em julgado nos autos do processo n. 20071000311-8.

Aduz que nunca foi posseiro e que os agravantes, por sua vez, nunca detiveram a posse sob o terreno em litígio.

Por tais, razões sustenta que há carência da ação, pois não há comprovação da posse da área em litígio, não cabendo a aplicação do princípio da fungibilidade.

Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida:

Na origem, os ora agravantes/apelantes ajuizaram ação de interdito proibitório em face dos agravados/apelados, alegando que receberam por herança do espólio de ANNA FERREIRA DE MENEZES o imóvel descrito na petição inicial, com área total de 28 metros por 44 metros.

Aduziram que o referido imóvel sofreu fracionamento da seguinte forma: 12 metros por 44 metros foram destinados para o espólio de Raimundo Bandeira Menezes, 10 metros por 44 metros foram destinados a venda e os restantes 6 metros por 44 metros foram destinados aos autores.

Apontaram que os adquirentes da área de “10 metros por 44 metros”, após a respectiva aquisição, manifestaram novo interesse em adquirir “mais a área restante do imóvel” dos requerentes, contudo, afirma que as requeridas, se “arvoraram proprietárias desta parte” do imóvel e nela construíram “uma garagem”.

Após contestação e audiência de conciliação infrutífera, o Juízo de origem concluiu pela carência de ação, considerando que os apelantes (autores na origem) não desincumbiram-se do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, isto é, a posse anterior sobre a parte do imóvel sobre a qual sustentam ter havido esbulho.

Ressalte-se a questão objeto da ação diz respeito a direito possessório e não petitório. E, sobre o assunto, dispõe o Código Civil:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 1o O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.

§ 2o Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

(...)

Por sua vez, o Código de Processo Civil de 1973 dispunha:

Art. 926. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho.

Art. 927. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 928. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o ré, a expedição do mandado d liminar de manutenção ou de reintegração; no caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Deste modo, incumbe àquele que pleiteia a manutenção ou a reintegração de posse o ônus de demonstrar que fruía da posse do bem previamente à alegada turbação praticado pela outra parte.

A teor do art. 1.210 e seguintes do Código Civil, nas ações possessórias cabe às partes tão somente a comprovação fática da posse para concessão das medidas possessórias, não havendo que se elucubrar alegações sobre a propriedade ou outro direito sobre a coisa, porquanto estas possuem meio próprio de defesa, a saber, as ações reivindicatórias.

Analisando as provas dos autos, verifica-se que os argumentos trazidos pelo autor/apelado não comprovam a posse anterior.

Com efeito, o
Código Civil
adotou a teoria objetiva formulada por Ihering, conforme se depreende de seu artigo
1.196
, segundo a qual a posse caracteriza-se como a relação exterior intencional entre a pessoa e a coisa (exteriorização e visibilidade) em face de seu valor econômico. In litteris:

Art. 1.196

. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Nesse sentido, também é a doutrina de Gustavo Tepedino, Heloisa Helena Barboza e Maria Celina Bodin de Moraes, veja-se:

O art. 1.196 (seguindo o seu correspondente no
CC
1916) revela secular controvérsia acerca da natureza jurídica da posse, no sentido de caracterizá-la como fato ou direito. (...) A teoria objetiva, por sua vez, liderada por Jhering, compreendia o elemento subjetivo tão somente com base na affectio tenendi (vontade de ter a coisa para si), cabendo ao ordenamento jurídico estabelecer em que casos há proteção possessória, discriminando-se por meio da lei a posse da detenção (Jhering, “Teoria”, PP. 105-106). Em linhas gerais, observa-se que o
CC
adotou a teoria objetiva (Clovis Bevilaqua,
Código Civil
, p. 965), ao definir possuidor sem menção ao animus domini, bem como ao distinguir o detentor do possuidor com base na causa possessionis, que dá origem ao estado de submissçai da coisa à pessoa que a tem em seu poder (v. art. 1.198). Conforme amplamente restrado na jurisprudência, “a posse seja tida como fato, seja tida como direito, ou ambos, revela-se através do exercício de atos possessórios” (TJRJ, 18ª C.C., AP. Cív. 2006.001.01333, Rel. Dês. Marco Antonio Ibrahim, julg. 2.5.2006). (Código Civil Interpretado Conforme a Constituição da República – vol. III – Rio de Janeiro: Renovar, 2011. p. 441/443)

Assim, em situações possessórias não se discute a propriedade ou o domínio, mas, sim, a sua exteriorização, circunstância fática por natureza.

Porém, os apelantes (autores na origem) não lograram desincumbir-se do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito ou sequer de provar que houve esbulho ou turbação.

Com efeito, segundo os apelantes (autores na origem), os apelados, de forma injusta, construíram uma “garagem” na faixa territorial litigada.

Todavia, a prova pericial (fls. 261/273) concluiu que não há provas de que os apelantes (autores na origem) detinham a posse anterior sobre a parcela do bem imóvel em que supostamente teria ocorrido turbação/esbulho.

Por este motivo, concluiu o Juízo de origem que:

“(...) Neste sentido, os autores, em momento algum, conseguiram demonstrar que foram possuidores da faixa de terreno ora litigada, por um instante sequer, anteriormente ao alegado ato esbulhativo das rés. Ao contrário, o que se depreende é que sequer conheciam a metragem da área do objeto demandado em sua própria petição inicial, verificando-se nos autos que não se desincumbiram do ônus probatório, máxime considerando que expressamente desistiram da colheita da prova oral (vide fls.277/282), sendo esta meio costumeiro de prova, entre outros, para fins da comprovação da posse, anotando-se em tudo que as provas documentais trazidas pelos autores se referem à títulos inerentes ao instituto da aquisição/domínio do imóvel. O que não se estuda no presente caso.

Conclui-se, então que os autores não detiveram a posse da área litigada, não havendo exteriorização de nenhum dos atos prescritos no artigo 1.196 do Código Civil, por meio dos quais estes poderiam terem se instituídos possuidores do objeto do litígio verificado na prova pericial. (...)”

Ademais, os apelantes (autores na origem) desistiram da produção de prova testemunhal (fls. 277/282).

Conclui-se, portanto, que não lograram do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, o qual, nas ações possessórias, é a posse anterior e o esbulho.

Neste contexto, segundo o art. 333. o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Trata-se da teoria dinâmica do ônus da prova, segundo a qual, uma vez preenchido pelo autor os requisitos mínimos de comprovação do seu direito, transfere-se ao réu o ônus de demonstrar razões para o julgamento improcedente da demanda.

Assim, competia ao autor comprovar minimamente sua pretensão, ônus do qual não se desincumbiu na espécie.

Sobre o tema, os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. REFORMA DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. Preenchidos os requisitos constantes do art. 927 do CPC, o que autoriza a manutenção da decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse. Documentos acostados aos autos dão força ao pleito da recorrida. IMEDIATIDADE DA PROVA. Primazia da proximidade do D. Juízo a quo, que, em ações de natureza possessória, enseja a reforma do decisum apenas em caso de flagrante ilegalidade ou discrepância entre a situação fática e a dos autos. Manutenção da decisão. Precedentes jurisprudenciais. Em decisão monocrática, nego seguimento ao agravo de instrumento. (TJ-RS - AI: 70060397668 RS , Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 01/07/2014, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/07/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA PARA REINTEGRAR A AUTORA NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE. DECISÃO MANTIDA. I. Em que pesem as alegações da parte agravante, deve ser mantida a medida liminar de reintegração de posse deferida na origem. II. Aplicável ao caso o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção. III. Decisão agravada mantida. AGRAVO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70060322336, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 31/07/2014)

(TJ-RS - AI: 70060322336 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 31/07/2014, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/08/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E TUTELA ANTECIPADA. INTERLOCUTÓRIO QUE DEFERIU MEDIDA LIMINAR PARA REINTEGRAR O AUTOR, ORA AGRAVADO, NO IMÓVEL. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE NÃO AUTORIZA A REFORMA DO DECISUM. ELEMENTOS QUE, POR ORA, DEMONSTRAM A POSSE DO AGRAVADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. "O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho (artigo 926 do Código de Processo Civil)" (Ap. Cív. n. , de Balneário Camboriú, rel. Des. Jaime Luiz Vicari, j. em 15-3-2012). Diante da comprovação documental de que o agravado exerce a posse sobre o imóvel discutido, irretocável o interlocutório que deferiu a medida liminar e determinou a sua reintegração.

(TJ-SC - AG: 20130257702 SC 2013.025770-2 (Acórdão), Relator: Jaime Luiz Vicari, Data de Julgamento: 03/07/2013, Sexta Câmara de Direito Civil Julgado, Data de Publicação: 25/07/2013 às 07:36. Publicado Edital de Assinatura de Acórdãos Inteiro teor Nº Edital: 6611/13 Nº DJe: Disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico Edição n. 1679 - www.tjsc.jus.br)

Por tais fundamentos, outro caminho não há senão o de manter a decisão monocrática recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
e mantenho a decisão monocrática tal como lançada.

É o voto.

Belém, 11 de maio de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2021